Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS. CAESB. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO EXCESSIVO. TROCA DO HIDRÔMETRO TRADICIONAL. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DIGITAL DE TELEMETRIA. FALHA NO MEDIDOR NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VAZAMENTOS NA UNIDADE CONSUMIDORA. COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECÁLCULO DA FATURA. RECURSO PROVIDO.
1. A relação jurídica sob exame amolda-se ao que preconizam os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a companhia de água autora, ao ofertar o serviço de água e esgoto, caracteriza-se como fornecedora, pois guarda as características exigidas pelo artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que, por extensão, o artigo 22 do citado Código permite que concessionárias prestadoras de serviço público sejam qualificadas como fornecedoras, enquanto a parte ré caracteriza-se como consumidora
2. A CAESB, enquanto pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta, submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e moralidade, de forma que o administrador público deve pautar a conduta administrativa nos parâmetros legais e constitucionais, sem violar o direito dos administrados ou perpetrar condutas abusivas. 2.1. Embora a presunção de legitimidade emane a ideia de conformidade do ato administrativo com as disposições legais pertinentes, tal presunção é relativa, razão pela qual da análise dos fatos e provas acostados aos autos pode decorrer conclusão diversa.
3. Acaso a prestadora do fornecimento de água não demonstre o consumo excessivo, ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a fatura exorbitante deverá ser desconsiderada e recalculada de acordo com a média dos meses anteriores.
4. Recurso conhecido e provido.